Tribunal: STF
Processo: ARE 1376567
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cujo teor é o seguinte: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 37, § 6º, DA CRFB. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO: NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DEVER ESPECÍFICO DE AGIR: NÃO CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATIVIDADE DE LEILOEIRO PÚBLICO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO VALOR DA ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO EFETIVADO EM CONTA PARTICULAR. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEILOEIRO PÚBLICO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE RECURSOS DE ARREMATANTE. ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO E DE OFÍCIO. 1. É objetiva a responsabilidade da Administração pelos atos praticados por seus agentes nessa qualidade. 2. No caso vertente, o Estado responde, objetivamente, por atos praticados pelo leiloeiro público que, no exercício de suas funções, apropriou-se indevidamente dos recursos oferecidos pelo apelado para arrematar dois lotes em hasta pública, assentado o direito de regresso contra o agente. 3. Danos morais configurados. Valor indenizatório adequado. 4. Adequação do dispositivo quanto à correção monetária e aos juros de mora ao decidido pelo STF. 5. Apelação a que se nega provimento. Reforma da sentença no reexame necessário e de ofício. ” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta a inexistência de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro ante a ausência de nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano alegado. Assevera a presença de excludentes de responsabilidades — fato exclusivo de terceiro não agente público e culpa exclusiva da vítima. Afirma que o prejuízo observado pelo recorrido decorreu da não observância do procedimento legal, ou seja, por ter feito depósito diretamente na conta do leiloeiro, o qual se apropriou dos valores, ao invés de realizar depósito judicial.



    3. A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, apesar de intimada para tanto, e-doc. 13, p. 3/4 e 12/15. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Assiste razão ao recorrente. Dos fatos, tal como constam narrados no acórdão impugnado, não decorre a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Confiram os seguintes trechos da decisão impugnada:



    “Na inicial, narra o autor que conseguiu arrematar dois imóveis na Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca (lotes de nº. 02, PAL 36.908 E PAL 32.147), levados a hasta pública após serem penhorados nos autos do processo nº. 2001.001.103027-7, que tramita na 50ª. Vara Cível da Comarca da Capital. Informa que o auxiliar do leiloeiro público Acir Joaquim da Costa, o Sr. Alexandro da Silva Lacerda, exigiu depósito no valor de R$ 2.306.840,00, equivalente a 20% do valor da operação, mais honorários e ISS, a ser creditado na conta do próprio leiloeiro, a fim de garantir a arrematação. Ressalta, no entanto, que os lotes possuíam outras penhoras, o que impediu a sua adjudicação. Afirma que o leiloeiro se apropriou indevidamente de seus valores e desapareceu. Assevera que não conseguiu recuperar o sinal oferecido Alega que o Juízo da 50ª. Vara Cível da Comarca da Capital considerou o leiloeiro depositário infiel e tentou um arresto, no qual obteve um bloqueio on line ínfimo, no valor de R$ 36.603,56. Alega que o Estado deve responder objetivamente pelos atos do leiloeiro público, agente habilitado pelo Poder Judiciário a exercer referida função pública. Afirma que faz jus a devolução dos valores transferidos para arrematar os dois lotes. Alega sofreu danos morais.



    Requer a condenação do réu a devolver-lhe os valores transferidos ao leiloeiro público e, ainda, a indenizar-lhe os danos morais sofridos.



    (...)



    Assim, não há que se falar em fato de terceiro. O leiloeiro é agente público.



    E, tampouco há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Apropriou-se o leiloeiro de sua oferta à arrematação. Este se valeu de sua função pública para enriquecer-se ilicitamente. Não se desconhece que o apelado poderia ter depositado o valor em conta judicial, após determinação judicial. Entretanto, isso, no máximo, representaria culpa concorrente. 



    Nos casos dos autos, a questão fática é incontroversa. 



    Com efeito, o apelado depositou o sinal da arrematação na conta pessoal do leiloeiro – fls. 40. Este apropriou-se indevidamente desses valores - fls. 28. Não houve depósito judicial. Também não houve a adjudicação dos lotes. O autor ficou sem os imóveis e o sinal não foi restituído. 



    O dano material foi devidamente comprovado. 



    Resta indagar se sofreu danos morais. 



    Há 12 anos, o apelado busca reaver mais de dois milhões de reais. A apropriação indevida de recursos pelo agente é causa de dor, sofrimento e angústia, capaz de ensejar a compensação por danos morais.” (e-doc. 10).



    5. O recorrido, visando garantir a arrematação de bens levados a hasta pública, procedeu ao depósito dos valores pertinentes na conta pessoal do leiloeiro, o qual se apropriou da quantia e não a devolveu. O prejuízo é certo, mas não decorreu de qualquer ato imputável ao Estado ou cuja supervisão lhe poderia ser exigida. Ao realizar depósito do lance na conta particular de quem lhe prometeu garantias na arrematação, atuou, por sua responsabilidade, para o desvio de tais valores, bem como sua perda. Inviável pretender a responsabilização do Estado no tocante ao negócio jurídico quando o próprio lesado escolheu atuar à margem do procedimento legal.



    6. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido que a responsabilidade objetiva do Estado não é de reconhecimento absoluto, admitindo as situações excludentes, a exemplo do caso fortuito, da força maior ou da ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. Transcrevo, a respeito, o seguinte precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 



    2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 



    3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.



    4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal . 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada .”



    (RE nº 608.880/MT — Tema RG nº 362, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 1ª/10/2020).



    7. Por outro lado, não se verifica, no caso o preenchimento dos requisitos previstos em sede constitucional, art. 37, § 6º, não tendo havido liame entre ação ou omissão do ente público e o resultado ocorrido, noutras palavras, não havendo situação que lhe impusesse um dever jurídico específico de agir, afastada, assim a possibilidade de caracterização do nexo de causalidade e da responsabilidade estatal pelo prejuízo sofrido pelo recorrido. Nesse sentido, menciono o dispositivo constitucional e o seguinte precedente:



    § 6º do art. 37 da CRFB: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 



    1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 



    2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 



    3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 



    4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”.



    5. Recurso extraordinário desprovido.” 



    (RE nº 136.861/SP — Tema nº 366/RG, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2020, p. 22/01/2021; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 932, V, al. “b”, do CPC, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos autorais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.(e-doc. 34).



    2. O embargante aponta a ocorrência de omissão na decisão impugnada. Sustenta que os Temas n° 363 e 366 do ementário da Repercussão Geral revelam-se distintos do caso concreto. Entende que a decisão recorrida não identificou os fundamentos determinantes do caso julgado (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Os embargos de declaração são remédio processual que desafiam vícios específicos na decisão embargada, quais sejam aqueles constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    4. No caso, não demonstrada qualquer omissão no decisum atacado que, deveras, não requer a abordagem de toda a argumentação da parte para manter-se hígido. 



    5. Conquanto os temas que fundamentaram a decisão não se refiram, estritamente, ao caso concreto, tais servem de parâmetro para escorar a ratio decidendi da decisão, qual seja a de que a responsabilidade do Estado não se opera automaticamente, tão só, com base na falta de um agente público.



    6. Como visto, houve participação do embargante na causa do dano, que, acompanhado em Juízo por advogado devidamente habilitado, deveria seguir os trâmites corriqueiros do procedimento de excussão de bens e conseguinte arrematação, o que não ocorreu. 



    7. Nesse aspecto, a jurisprudência invocada bem ilustra que não é qualquer falta estatal que dá ensejo ao dever de reparação à parte lesada. Há, pois, nuances de revelo, como as excludentes de responsabilidade, que importam em eventual concorrência de culpas ou, até mesmo, no total rompimento do nexo de causalidade, eximindo o Estado da responsabilidade civil.



    8. Assim, a decisão embargada não merece qualquer reparo e, por isso, inviável o pleito aclaratório ora deduzido.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    10. Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator